Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800610-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUCIMAR SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GRAVIDADE DO DELITO, VIOLÊNCIA E AMEAÇAS À VÍTIMA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO COM A SENTENÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 11/05/2025, no curso de ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal, por ter, em tese, constrangido mediante violência e grave ameaça vítima menor de idade à prática de conjunção carnal, valendo-se do vínculo familiar existente (cunhado da vítima). A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa alega nulidade por decretação de ofício da prisão preventiva, excesso de prazo na custódia cautelar, ausência de fundamentação concreta, bem como a existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decretação de ofício da prisão preventiva na sentença condenatória, em violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se há excesso de prazo na prisão preventiva; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vedação prevista no art. 311 do CPP refere-se à decretação de ofício da prisão preventiva, não impedindo a manutenção de custódia cautelar previamente decretada, mediante reavaliação fundamentada da presença dos requisitos legais, conforme art. 316 do CPP.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em indícios de autoria e materialidade evidenciados pelas declarações da vítima e pelo exame sexológico, bem como nas circunstâncias específicas do delito.

5.

O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, pelo emprego de violência e grave ameaça, pelo fato de a vítima ser menor de idade à época dos fatos e pelo abuso da relação de confiança decorrente do vínculo familiar.

6.

A manutenção da custódia cautelar justifica-se também pela necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante das ameaças atribuídas ao acusado após a prática do delito.

7.

A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do STJ.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito, do contexto de violência e da necessidade de resguardar a integridade da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não configura decretação de ofício quando o réu já se encontrava cautelarmente preso e o juízo apenas reavalia a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

2.

A gravidade concreta do delito, o emprego de violência e grave ameaça, o abuso de vínculo familiar e o risco à integridade da vítima constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

3.

Encerrada a instrução criminal e proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 315, 316 e 319; CP, art. 213, §1º, c/c art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 207.130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 935.303/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; Súmula 52 do STJ; Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JUCIMAR SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0807692-90.2024.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 11/05/2025, no curso da ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no
art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal
, imputando-se lhe ter constrangido, mediante violência e grave ameaça, a vítima N. B. D. L., menor de dezoito anos à época dos fatos, à prática de conjunção carnal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, alegando, para tanto: (i) nulidade da decisão por suposta decretação de ofício da prisão preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público, em violação ao sistema acusatório; (ii) excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente permanece preso há aproximadamente nove meses; e (iii) ausência de fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a manutenção da medida extrema.

Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de não haver contribuído para eventual morosidade processual, razão pela qual pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por esta relatoria.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória em razão da gravidade concreta dos fatos, da violência empregada, das ameaças dirigidas à vítima, bem como da necessidade de proteção da integridade psicológica da ofendida, destacando que o acusado se valeu da relação familiar (cunhado da vítima) para a prática do crime.

Informou, ainda, que o paciente não responde a outros processos, tendo sido preso em 11/05/2025, e que o processo de origem já foi sentenciado e encontra-se atualmente em grau recursal perante este Tribunal.

Instada a se manifestar, a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal entendeu pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, inexistindo nulidade por suposta decretação de ofício, tampouco excesso de prazo, sobretudo diante da superveniência de sentença condenatória.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente sob os argumentos de que a suposta decretação de ofício da custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória, em violação ao sistema acusatório, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema.

II.1 — DA ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, a defesa sustenta nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, sob o argumento de que teria sido decretada de ofício, sem prévio requerimento, em afronta ao sistema acusatório consagrado pelo
art. 3º-A do Código de Processo Penal
e pela redação conferida ao
art. 311 do mesmo diploma pela Lei nº 13.964/2019.

Conforme se extrai dos autos, o paciente já se encontrava preso preventivamente desde o início da persecução penal, tendo a custódia cautelar sido regularmente decretada e posteriormente reavaliada em diversas oportunidades ao longo da instrução criminal.

Assim, a sentença condenatória não decretou nova prisão preventiva, limitando-se a manter a custódia já existente, após reanálise da presença dos requisitos autorizadores da medida.

A vedação introduzida pela
Lei nº 13.964/2019
, constante do
art. 311 do CPP
, dirige-se exclusivamente à
decretação de ofício da prisão preventiva
, hipótese distinta daquela verificada nos autos.

A manutenção da prisão já anteriormente imposta, mediante fundamentação idônea, constitui exercício regular do poder jurisdicional de reavaliação da medida cautelar, expressamente previsto no
art. 316 do Código de Processo Penal
, não configurando qualquer violação ao sistema acusatório.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade na decisão impugnada.

II.2 — DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em fundamentos concretos, em consonância com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio, especialmente os
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da Constituição Federal.
No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva, não é diferente, de modo que a decisão deve estar devidamente motivada e amparada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e na existência de risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante das circunstâncias específicas do delito imputado. Tais elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, conforme destacado na decisão que manteve a prisão preventiva.

Em sua decisão, o Juízo de primeiro grau destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a existência de elementos probatórios colhidos no inquérito policial, notadamente as declarações prestadas pela vítima, bem como o resultado do exame sexológico realizado na ofendida, que corroboram a narrativa dos fatos e indicam a possível autoria do paciente.

No tocante ao
periculum libertatis
, foram apontadas circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, tais como a gravidade da conduta imputada, o emprego de violência e grave ameaça, o fato de a vítima ser menor de idade à época dos fatos e o aproveitamento, pelo acusado, do vínculo familiar existente, circunstâncias que revelam especial reprovabilidade da conduta.

Destacou-se, ainda, a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante das ameaças proferidas pelo acusado após a prática do delito, o que demonstra o risco concreto que a liberdade do paciente pode representar à ofendida.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional, não apenas para garantia da ordem pública, mas também para resguardar a integridade da ofendida, que permanece em situação de evidente vulnerabilidade decorrente do próprio crime.

Cumpre ressaltar que, em hipóteses envolvendo crimes sexuais praticados contra vítimas menores, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, a partir das circunstâncias concretas do caso, a necessidade de proteção da vítima e de prevenção de novos delitos, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA REAL CONTRA VÍTIMA MENOR E SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA FAMILIAR. PERICULUM LIBERTATIS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável. O recorrente alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão do encerramento da instrução processual. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no estupro de vulnerável, praticado mediante abuso de confiança, aproveitando-se da relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual com a vítima, menor de 14 anos, condições que desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. O periculum libertatis é evidenciado pelo comprometimento da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando o contexto familiar e a relação de confiança rompida pelo ato criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram que a ordem pública não estaria preservada com sua soltura, conforme precedentes desta Corte Superior.IV. Dispositivo 8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (G.N.)

Diante desse contexto fático, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, porquanto incapazes de neutralizar o risco evidenciado nos autos e de assegurar a proteção da vítima.

II.3 — DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Também não procede a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo possível adotar critério meramente aritmético para aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar.

No caso em análise, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada e sobreveio sentença condenatória, encontrando-se o processo atualmente em grau recursal perante este Tribunal, circunstância que, por si só, afasta a alegação de excesso de prazo.

Nesse sentido, dispõe o
Enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma orientação, reconhecendo que, uma vez concluída a instrução criminal e proferida sentença condenatória, resta superada a discussão acerca de eventual demora na formação da culpa.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva também se revela legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade atual da custódia cautelar, especialmente em crimes de natureza sexual praticados contra vítimas menores de idade.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de estupro de vulnerável. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam gravidade concreta, não havendo contrariedade à jurisprudência. 5. A contemporaneidade da custódia preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
6. A análise de ofício não revelou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 935303 SP 2024/0294347-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (G.N.)

No caso concreto, a prisão preventiva do paciente foi mantida com base em circunstâncias específicas do delito, notadamente a gravidade concreta da conduta, a violência e ameaça dirigidas à vítima, o fato de a ofendida ser menor de idade à época dos fatos, bem como o aproveitamento do vínculo familiar existente entre acusado e vítima, elementos que demonstram a necessidade atual da medida para resguardar a ordem pública e proteger a integridade da ofendida.

Assim, considerando que o processo seguiu seu curso regular, com encerramento da instrução criminal e prolação de sentença condenatória, não se vislumbra mora estatal injustificada capaz de caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II.4 — DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante da gravidade concreta da conduta imputada, do vínculo familiar com a vítima, da violência e das ameaças relatadas, bem como da necessidade de proteção da integridade da ofendida, mostra-se inadequada e insuficiente, no momento, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

III — CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026